Tribunal: STF
Processo: RE 1332004
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE À TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. TEMA 852 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EPI COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. NEUTRALIZAÇÃO DA NOCIVIDADE DO AGENTE NOCIVO (ELETRICIDADE) NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 1. Os autos vieram conclusos para realização do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), porque o acórdão da Primeira Turma estaria divergindo do entendimento do STF (Tema 555 - Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial). 2. No julgamento do ARE 664335/SC, em 4/12/2014, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese objetiva: ‘O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial’. 3. A Primeira Turma reconheceu as condições especiais do período de 1/8/1978 a 3/2/2009 (Companhia Energética do Ceará - COELCE), porque a atividade de eletrotécnico foi exercida com exposição habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente à eletricidade acima de 250 volts. Ainda que o empregador tenha fornecido equipamentos de proteção individual e coletiva necessários ao desempenho das atividades, não restou comprovado que foram capazes de neutralizar a nocividade do agente nocivo. Na verdade, os riscos de acidentes permaneceram, conforme ressalvado no LTCAT expedido por engenheiro de segurança do trabalho (art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91). 4. Juízo de retratação não realizado” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º do art. 195 e o caput e o § 1º do art. 201 da Constituição da República.



    Relata que “o presente recurso é movido contra decisão do Col. Tribunal a quo que condenou a Autarquia Previdenciária a reconhecer como tempo especial período de atividade perigosa (submetida ao agente eletricidade) após 06/03/1997, ante a impossibilidade de considerar agente eletricidade como agente nocivo a partir desse período, por ter sido excluída a periculosidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2172/97” (fl. 2, e-doc. 16).



    Sustenta que “o julgado, ora recorrido, reconhece tempo de serviço especial pela exposição à eletricidade para período posterior a 05 de março de 1997, não obstante a falta de previsão legal e regulamentar para tanto a partir do advento do Decreto nº 2.172/97 (idem no Decreto 3.048/99); da Lei 9.528/97, que deu nova redação ao art. 58 da Lei 8.213/91, além da expressa vedação constante do § 1º, do art. 201, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional 20/98” (fl. 4, e-doc. 16).



    Argumenta que, “independentemente de ser ou não legal e legítima a ampliação do rol de agentes fixados no Regulamento da Previdência Social, resta saber se atividades tidas como ‘perigosas’ – assim entendidas aquelas em que a ‘exposição’ não o sujeita a saúde do trabalhador a um desgaste imediato, mas apenas à possibilidade de um desgaste num futuro incerto – se coadunam ao núcleo normativo do art. 201, § 1º, da CF/88, ao se referir a um ‘prejuízo à saúde ou à integridade física’” (fl. 4, e-doc. 16).



    Afirma que “o cerne da própria instituição da contagem privilegiada pela Lei 3.807/60 foi a criação de critérios objetivos e técnicos de reconhecimento dos fatores de desgaste, e não riscos aleatórios cuja não-materialização é perfeitamente normal e incompatível com qualquer noção realista de desgaste” (fl. 5, e-doc. 16).



    Acrescenta que, “para fins de enquadramento de tempo de serviço como sendo de natureza insalubre é aplicável o disposto no artigo 58, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, o qual indica expressamente que é através de decreto regulamentar que será fixado quais são os agentes nocivos à saúde pertinentes para fins de gozo de aposentadoria especial, os quais, após a previsão legal, ainda deverão ter sua nocividade demonstrada por meio de laudo pericial” (fls. 7-8, e-doc. 16).



    Complementa que “o disposto no art. 58 da Lei nº 8.213/91 é lei posterior ao advento da Lei nº 7.369/85, sendo que, estando a regular a forma de comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento de direitos previdenciários, pode ser considerada como norma legal especial e derrogadora das anteriores, que sobre tal aspecto regulavam a questão, o que indica que a adoção pelo julgado ora recorrido de norma que regula o adicional de periculosidade pela exposição à eletricidade acaba por afrontar, inclusive, ao art. 2º, caput e § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil” (fl. 8, e-doc. 16).



    Reforça que “o adicional previsto no art. 57, §§ 6º e 7º, da Lei 8.213/91, é devido somente pelas empresas que possuam empregados submetidos a condições que prejudiquem sua saúde ou integridade física e incide exclusivamente sobre a remuneração destes. As atividades com exposição à eletricidade não são nocivas à saúde – trata-se de agente periculoso” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede seja “conhecido e dado provimento ao mesmo, para reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido” (fl. 11, e-doc. 16).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335-RG/SC, Tema 555, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal examinou a repercussão geral quanto ao “Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial” especificamente em se tratando do agente nocivo ruído, não havendo similitude com o caso concreto.



    Diferente do paradigma apontado, a espécie vertente trata de aposentadoria especial pela exposição elétrica acima de 250 volts de modo habitual e permanente.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “A Turma reconheceu as condições especiais do período de 1/8/1978 a 3/2/2009 (Companhia Energética do Ceará - COELCE), porque a atividade de eletrotécnico foi exercida com exposição habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente à eletricidade acima de 250 volts.



    Ainda que o empregador tenha fornecido equipamentos de proteção individual e coletiva necessários ao desempenho das atividades, não há provas de que foram capazes de neutralizar a nocividade do agente nocivo. Na verdade, os riscos de acidentes permaneceram, conforme ressalvado no LTCAT expedido pelo engenheiro de segurança do trabalho (art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91)” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.569-RG/PE, Tema 852, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal analisou processo análogo ao caso concreto:



    “A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a sentença mediante a qual a autarquia foi condenada a converter o benefício de aposentadoria comum por tempo de contribuição em especial. Fez ver que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.306.113, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou serem exemplificativas as normas regulamentares que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador para efeitos de configuração da aposentadoria especial, consignando a possibilidade de reconhecimento do exercício do trabalho com exposição à eletricidade como atividade especial, desde que efetivamente comprovado mediante laudo técnico-pericial, mesmo após a publicação do Decreto nº 2.172/97, por meio do qual se suprimiu a eletricidade da lista de agentes nocivos. Observou ter o autor provado a exposição habitual e permanente ao agente nocivo, acima de 250 V, não havendo prova de ter ocorrido neutralização por equipamento de proteção individual – EPI eficaz” (DJe 25.9.2015).



    Assentando inexistir repercussão geral na “avaliação judicial de critérios para a caracterização de trabalho especial, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991” quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 25.9.2015).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. EFETIVA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA N. 852). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 967.078-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).   



    7. Também não procede a alegação do recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).   



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora